Tribunal: TJPA
Processo: 0815277-09.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815277-09.2021.8.14.0006

APELANTE: CAMILA BEATRIZ SILVA DO VALE

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
CONTRADIÇÃO CONFIGURADA
.
VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
CAMILA BEATRIZ SILVA DO VALE
, para sanar suposta contradição em Acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargante.

II.
Questão em discussão

2.
A questão
em análise consiste em verificar se houve contradição na decisão embargada

em razão da condenação dos ora embargados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Assiste razão ao Embargante, pois, n
o caso dos autos, importa ressaltar que não há condenação em obrigação de pagar e nem proveito econômico contabilizável a ensejar a fixação dos honorários advocatícios na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

5. Com efeito, uma vez que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), a hipótese dos autos incide na previsão do § 8º do art. 85 do CPC
.

6.
Quanto
ao requerido
na petição de Id. 32954424,
cumpre destacar que o pedido de cumprimento provisório de sentença deve ser requerido ao juízo competente, que neste caso trata-se daquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, de acordo com os artigos 516, II e 522 do CPC/15.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos,
para modificar o acórdão embargado e arbitrar, a título de honorários advocatícios de sucumbência, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00166161520168140005 26451415, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0815277-09.2021.8.14.0006 – PJE) opostos
por
CAMILA BEATRIZ SILVA DO VALE,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, para anular o ato administrativo que declarou a autora inapta na terceira fase do concurso público regido sob o edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020 e determinar sua convocação para prosseguir nas demais fases do certame, desde que devidamente cumpridos os demais requisitos do edital.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido contido na exordial, anulando o ato administrativo que declarou a autora inapta na terceira fase do concurso público e determinando sua convocação para prosseguir nas demais fases do certame, desde que devidamente cumpridos os demais requisitos do edital, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho recursal.”

Em suas razões (Id. 32191570), a Embargante afirma que o Acórdão incorreu em contradição, pois com o valor da causa é baixo (R$ 1.000,00), seria imprescindível a fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

Os
Embargados, devidamente intimados, apresentaram suas respectivas contrarrazões aos embargos (Id. 32907065 e Id. 32936898
).

Em petição de Id. 32954424 foi apresentado pedido de concessão de tutela de urgência pela parte embargante para que seja determinada sua imediata convocação para admissão e matrícula no próximo Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, que ocorrerá neste mês em Janeiro/2026.

É o relato do essencial
.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve contradição na decisão embargada que, ao dar provimento ao apelo de CAMILA BEATRIZ SILVA DO VALE, condenou os apelados, ora embargados, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

No caso dos autos, importa ressaltar que não há condenação em obrigação de pagar e nem proveito econômico contabilizável a ensejar a fixação dos honorários advocatícios na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Com efeito, uma vez que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), a hipótese dos autos incide na previsão do § 8º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

Assim, considerando os critérios do § 8º-A do art. 85 do CPC, a verba honorária deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE LAUDO ORTODÔNTICO ASSINADO POR ORTODONTISTA . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I . CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória para invalidar ato administrativo que excluiu candidato de concurso público da Polícia Militar do Pará, determinando sua continuidade no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da exigência de laudo ortodôntico firmado exclusivamente por ortodontista para avaliação odontológica em concurso público; (ii) definir a adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência frente à eliminação de candidato sem demonstração de prejuízo funcional, considerando ratificação do laudo odontológico apresentado . 4. Honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00, diante do valor irrisório da causa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária parcialmente provida para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 2 .000,00. Tese de julgamento: “ 1. A exclusão de candidato em concurso público por ausência de laudo ortodôntico subscrito por ortodontista, sem comprovação de comprometimento funcional, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a anulação do ato administrativo.
2. Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º do CPC
.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00166161520168140005 26451415, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público) - Grifei

Quanto ao requerido na petição de Id. 32954424,
cumpre destacar que o pedido de cumprimento provisório de sentença deve ser requerido ao juízo competente, que neste caso trata-se daquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, de acordo com os artigos 516, II e 522 do CPC/15.

Desta forma, indefiro o pedido formulado pela embargante para que seja determinada sua imediata convocação no próximo Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, posto que que deverá observar a legislação processual mencionada para fins de exigibilidade da sua pretensão.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para modificar o acórdão embargado e arbitrar, a título de honorários advocatícios de sucumbência, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Tudo nos termos da fundamentação

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026